Tribunal: TCU
Processo: 027.018/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE ante a omissão a prestação de contas dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 4956/2012, que teve por objeto transferências financeiras para infraestrutura e recursos pedagógicos, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas, na meta Compromisso Todos Pela Educação  PAR-TD (Resolução CD/FNDE 14/2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ante a omissão da prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Amajari/RR por força do Termo de Compromisso 4.956/2012, que teve por objeto a assistência na dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - PAR-TD, conforme a Resolução CD/FNDE 14, de 08/06/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Moacir José Bezerra Mota, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, bem como as contas do Sr. Rodrigo Mota de Macedo e do Município de Amajari/RR, com fundamento na referida alínea "c", e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas importâncias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.1.1. Sr. Rodrigo Mota de Macedo Valor Original (R$) Data 65.000,00 (D) 13/08/2012 113.000,00 (D) 10/09/2012 35.000,00 (D) 04/10/2012 439.760,00 (D) 26/12/2012 100.000,00 (C) 28/12/2012 9.1.2. Sr. Moacir José Bezerra Mota: Valor Original (R$) Data 178.637,63 (D) 10/05/2013 140.000,00 (D) 27/06/2013 113.000,00 (C) 22/03/2013 9.1.3. Município de Amajari/RR: Valor Original (R$) Data 68.642,53 (D) 11/10/2019 9.2. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Rodrigo Mota de Macedo, no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), e ao Sr. Moacir José Bezerra Mota, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.